Tribunal: TCU
Processo: 037.202/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16057/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Mossoró/RN, no ano de 2012. Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 4785/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 58), fixou novo e improrrogável prazo para que o Município de Mossoró/RN recolhesse a quantia indicada no item 9.2 daquele decisum aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, abatendo-se os valores ressarcidos, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data de ocorrência indicada, até as datas dos efetivos recolhimentos; Considerando que a Prefeitura Municipal de Mossoró/RN solicitou, por meio do documento inserto à peça 74, de 8/6/2021, o parcelamento da sua dívida em 36 parcelas; Considerando que não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) deferir a solicitação da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, autorizando, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada pelo Acórdão 4785/2021-TCU-Primeira Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; b) dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 037.202/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Mossoró/RN (08.348.971/0001-39) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.